Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese, na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada, o autor pretende o reconhecimento de que os réus deixaram de justificar a ocorrência de débitos relativos ao exercício financeiro nos anos de 2014, 2015 e 2016, período em que estiveram na administração do Sindicato das Empresas Lotéricas do Distrito Federal.
2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas.
3. Realizada a prova pericial foi constatado que no período em que os demandados administraram o Sindicato houve déficit financeiro no valor de R$ 94.550,06 (noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e seis centavos), sendo que em relação ao aludido montante apenas foram comprovados os gastos referentes ao repasse à Federação Brasileira de Loterias no valor total de R$ 58.962,14 (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos). Assim, é possível constatar que os demandados deixaram de prestar constas dos gastos no valor de R$ 35.587,65 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
4. As contas prestadas pelo apelado não podem ser consideradas corretas, pois deixaram de justificar parte do débito contraído nos anos de 2014 a 2016, período em que os demandados ocuparam os cargos de presidente e diretor financeiro do Sindicato das Empresas de Loterias do Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e provida.